Tribunal: TJDFT
Processo: 0720070-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO, DAS QUESTÕES APRESENTADAS NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O RECONHECIMENTO DA FRAUDE À EXECUÇÃO DO IMÓVEL. NULIDADES NÃO COMPROVADAS.
1. Em relação à desconsideração da personalidade jurídica, não possuía, no Código de Processo Civil de 1973, a sistemática delineada na legislação processual civil vigente. Por esse motivo e observando a teoria do isolamento dos atos processuais, é necessário analisar a questão sob a ótica da legislação vigente, ao tempo da decisão que determinou a desconsideração. No código revogado, o juízo poderia, de modo incidental, deferir o pedido, postergando o exercício do direito de defesa dos atingidos.
2. A despeito do não cumprimento dos mandados de intimação, por ausência de localização dos sócios, a parte agravante se apresentou espontaneamente em 22/8/2017, arguindo exceção de pré-executividade (ID 37989061 – p. 9). Dessa forma, a ausência de intimação da decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica configura irregularidade que foi suprida com o comparecimento espontâneo da parte.
3. A nulidade do procedimento de penhora e a inexistência de fraude à execução foram, contudo, satisfatoriamente decididas nos Embargos de Terceiro. Assim, ainda que a parte agravante não figure na relação processual em que se formou a coisa julgada, não apresentou, no presente agravo de instrumento, argumentação idônea para desconstituir as conclusões da e. Turma, que corroboram a decisão agravada.
4. Recurso conhecido e não provido.